Tribunal: TJDFT
Processo: 0717138-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717138-95.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MILENA KALINE DA SILVA, YASMIN LIRA SILVA DE PAIVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Registro que a ré YASMIN LIRA SILVA DE PAIVA apresentou as razões do recurso de apelação (ID 60620136) e os autos aguardam as razões recursais de MILENA KALINE DA SILVA. Os patronos da ré Milena, apesar de novamente intimados, não apresentaram as razões do apelo. Intimada, a fim de constituir novo advogado ou informar o interesse em ser assistida pela Defensoria Pública, a ré permaneceu inerte. Nomeio, assim, a il. Defensoria Pública para patrocinar os interesses de MILENA KALINE DA SILVA e apresentar as razões recursais. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de agosto de 2024 18:35:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator